Tribunal: TJDFT
Processo: 0725722-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO BANCO DO BRASIL SA. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.

1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

2. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.

3. Para elucidação dos pontos controvertidos, fixados em sede de saneador, o juízo reconheceu a utilidade da prova pericial (art. 370, CPC). Considerando que o processo anda para frente, houve erro de procedimento desejar que a parte interessada se manifestasse novamente sobre a produção daquele elemento de convencimento e antes de se proceder o julgamento antecipado de mérito. Portanto, prestigia-se o devido processo legal e o acesso à jurisdição, para permitir a realização de cálculos técnicos, mediante laudo pericial contábil, oportunizando às partes o contraditório e a ampla defesa.

4. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO BANCO DO BRASIL SA. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.